Tribunal: STF
Processo: RE 1412733
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. REPROCESSAMENTO DOS PEDIDOSADMINISTRATIVOS. ADEQUAÇÃO DO MANDADO DESEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃOCUMULATIVO. CRÉDITOS ORIUNDOS DE CEREAISADQUIRIDOS IN NATURA DE PESSOAS FÍSICAS, BENEFICIADOS PELA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DEPROVA DA DESTINAÇÃO DOS PRODUTOS ÀALIMENTAÇÃO HUMANA OU ANIMAL.



    1. Não se percebe qualquer impropriedade no ajuizamento demandado de segurança, no caso presente. Mostra se evidente o objetivo derevisar os fundamentos do ato administrativo que rejeitou o creditamento de PISe COFINS, na hipótese aventada pela impetrante, e de obter nova decisãoadministrativa, em que esses fundamentos, afastados pelo Poder Judiciário, nãofaçam parte da motivação do ato administrativo. Haveria impossibilidade de oJudiciário exercer competência exclusiva do Executivo somente se a impetrantepedisse que fosse declarado o direito ao crédito em determinado valor.



    2. A única restrição ao cabimento do mandado de segurança contraato administrativo está posta no art. 5°, inciso I, da Lei n° 1.533/1951 - ato de quecaiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independente de caução. Isso porque a pendência de recurso administrativo com efeito suspensivo impedea produção de efeitos do ato recorrido, tornando desnecessário o manejo domandado de segurança, por ausência de interesse de agir. A lei é clara: oesgotamento da via administrativa não é requisito para a propositura de mandadode segurança, se o recurso é desprovido de efeito suspensivo, pois, nestahipótese, os efeitos do ato são imediatos.



    3. Ainda que os cereais em grãos in natura adquiridos de pessoasfisicas residentes no País passem por várias etapas que os tornam próprios aoconsumo e à comercialização, o conceito adotado pelo Regulamento do IPI não se amolda à dicção do § 5° do art. 3° da Lei n° 10.833/2003. Para a pessoajurídica fazer jus ao crédito presumido de PIS/COFINS, há mais um requisito aser suprido: a mercadoria de origem vegetal ou animal produzida deve destinarse à alimentação humana ou animal. Então, para existir o direito ao creditamento, não basta beneficiar o cereal em grão; é necessário que o produto seja própriopara a alimentação humana ou animal.



    4. Na hipótese dos autos, não há elementos comprovando afinalidade dos produtos beneficiados e exportados pela impetrante. Conquanto asoja e o milho se destinem à alimentação, também são empregados na industrialização de produtos não alimentícios, tais como a fabricação de produtos de limpeza, filmes fotográficos, plásticos, pneus de borracha, tecidos e tintas para impressão, revestimentos, etc. Assim, não é possível presumir que osprodutos exportados foram utilizados única e exclusivamente para fins alimentícios. Por conseguinte, não resta preenchido o suporte fático previsto no §5" do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.



    5. Há de ser ressaltado que a não cumulatividade instituída pelas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 não pode ser equiparada ao regime nãocumulativo de IPI e ICMS, cujo fundamento de validade advém de norma constitucional. O IPI e o ICMS incidem sobre a circulação de bens e serviços eminúmeras etapas da cadeia econômica; assim, a não cumulatividade visa evitar oefeito cascata da tributação, por meio da técnica de compensação de débitos comcréditos. Já o PIS e a COFINS incidem sobre a totalidade das receitas auferidas, não havendo semelhança com a circulação característica de IPI e ICMS, em queexistem várias operações em uma cadeia produtiva ou circulatória de bens eserviços. Dessarte, a técnica empregada para concretizar a não cumulatividade dePIS/COFINS se dá mediante redução da base de cálculo, com a dedução decréditos relativos às contribuições que foram recolhidas sobre bens ou serviços objeto de faturamento em momento anterior, nos estritos termos da legislação deregência.



    6. Conquanto o apelo não mereça provimento no tocante ao mérito, o resultado a ser proclamado deve ser parcial provimento, visto que foi reformada a sentença. Cumpre gizar que a sentença, não obstante haja pronunciado o julgamento com resolução do mérito, na verdade julgouinadequada a via eleita, ou seja, extinguiu o mandado de segurança semjulgamento do mérito.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, XXXVI; 37, caput; 59; 149; 150, inciso II; 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ainda que os cereais em grãos adquiridos in natura pela autorapassem por várias etapas que os tornam próprios ao consumo e à comercialização, tenho que o conceito adotado pelo Regulamento do IPI não seamolda à dicção do referido § 5°, art. 3°, da Lei n° 10.833/2003. Isto porque, paraa pessoa jurídica fazer jus ao crédito presumido de PIS/COFINS, há mais umrequisito a ser suprido: a mercadoria de origem vegetal ou animal produzidadeve destinar-se à alimentação humana ou animal. Então, para existir o direitoao creditamento, não basta beneficiar o cereal em grão; é necessário que oproduto seja próprio para a alimentação humana ou animal.



    Na hipótese dos autos, não há elementos comprovando afinalidade dos produtos beneficiados e exportados pela impetrante. Conquanto a soja e o milho se destinem à alimentação, também são empregadosna industrialização de produtos não alimentícios, tais como a fabricação deprodutos de limpeza; filmes fotográficos, plásticos, pneus de borracha, tecidos etintas para impressão, revestimentos, etc. Assim, não é possível presumir que osprodutos exportados foram utilizados única e exclusivamente para finsalimentícios. Por conseguinte, não resta preenchido o suporte fático previsto no §5° do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente